Tribunal: TJES
Processo: 5020833-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020833-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIVIA LIMA MIRANDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020833-05.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: LIVIA LIMA MIRANDA

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PARCELA JUNTA A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA MENSALMENTE. RÉ NÃO CUMPRIU COM O ACORDADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização movida por
LIVIA LIMA MIRANDA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possuía um débito com a requerida, no valor de R$ 379,00 e, por isso, teve o fornecimento de energia de sua residência interrompido. Aduz que promoveu o parcelamento do débito, no valor total de R$680,45, tendo pago R$204,15 de entrada, contudo o serviço não foi restabelecido, sob a alegação de que o padrão de energia está em um poste de madeira. Informa que foi a própria requerida quem a instalou. Afirma que a cobrança de encargos moratórios de R$301,36 é abusiva. Pleiteia a tutela de urgência para que seja restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

Em contestação (ID 8608231), a requerida sustenta que a parte autora possui débitos ainda não integralmente adimplidos e que há cobrança de encargos moratórios. Sustenta a regularidade da interrupção do fornecimento do serviço em razão da existência de débito.

A sentença (ID 8608411) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para ratificar a decisão liminar de ID 29905516. As astreintes decorrentes do comprovado descumprimento da decisão judicial devem ser apuradas em fase de cumprimento de sentença.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8608414). Alega culpa exclusiva da vítima. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8608425).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8608415 e 8608416.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o inconformismo da concessionária, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço no fornecimento de energia elétrica, notadamente, em razão do termo de confissão de dívida firmado entre as partes (ID 8608209).

Vale ressaltar entendimento firmado no art. 344 da Resolução 1.000/21 da ANEEL, leia-se:

Art. 344.
A distribuidora
pode
parcelar ou reparcelar o débito
, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários.

§ 1º No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda:

I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e

II -
o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica
ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio.

§ 2º O atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 343.

§ 3º As parcelas podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação.

§ 4º O consumidor e demais usuários têm direito ao pagamento antecipado do parcelamento, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Esclarece-se que o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, possui caráter e funciona como contrato, desta forma, a recorrente não está obrigada a renegociar ou parcelar os débitos, mas o fez, por certo, o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica da autora, pois ambas as partes optaram por celebrar o presente contrato, e, por isso, vota-se em manter o entendimento firmado na r. sentença.

Ora, a autora elencou o comprovante de pagamento do valor de entrada pactuado entre as partes (ID 8608206). Lado contrário, a empresa ré/recorrente não juntou aos autos qualquer prova a fim de justificar a manutenção da suspensão do serviço, indo de encontro ao que reza o inciso II do artigo 373 do CPC, importando consignar que tais provas não seriam de difícil produção, em especial pela incontroversa capacidade e poderio tecnológico da empresa demandada.

Como bem observado pela sentenciante (ID 8608411):

“(...) em relação à interrupção do fornecimento de energia, entendo que a conduta da Requerida foi ilegal.

Na verdade, a interrupção em si foi legítima, uma vez que a Requerente possuía débito em situação de inadimplemento perante a Requerida, o que justificou a interrupção do serviço.

Contudo, em sequência a Requerente promoveu o parcelamento desse débito, pagando regularmente a entrada e as parcelas pactuadas, não permanecendo o status de inadimplência dessa.

É dizer, com a realização do parcelamento do débito e pagamento da entrada pactuada, caberia à Requerida restabelecer o fornecimento de energia da instalação elétrica da Autora.

Mas assim não procedeu a Requerida, mantendo o estado de interrupção do fornecimento do fornecimento de energia, o que é ilegal, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 29905516
. As astreintes decorrentes do comprovado descumprimento da decisão judicial devem ser apuradas em fase de cumprimento de sentença”.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (energia elétrica), tratando-se portanto, de lesão moral in re ipsa, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Suspensão indevida do fornecimento. Dano "in re ipsa". Responsabilidade objetiva da fornecedora. Reconhecimento. Majoração da condenação ao patamar de R$ 5.000,00. Cabimento. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado na data da citação. Responsabilidade contratual. Inteligência do art. 405 do Cód. Civil. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10101362720238260004 São Paulo, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 15/08/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024).

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional fixar em R$6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela requerida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório,
data a máxima vênia
, mantenho-o.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)